Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-95.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003526-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EUZILENIA CABRAL SILVA - CNPJ: 24.337.926/0001-35 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), JULIANA QUERUBIN DE OLIVEIRA - CPF: 016.536.141-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE DEPOSITADO E NÃO COMPENSADO. VALOR DEBITADO DA CONTA DO EMITENTE MAS NÃO CREDITADO NA CONTA DA BENEFICIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O banco depositário responde objetivamente pela falha na compensação de cheque quando o valor é debitado da conta do emitente mas não é creditado na conta do beneficiário, não se eximindo de responsabilidade o argumento de que atuou apenas como instituição acolhedora.

2.

Configuram-se danos materiais quando comprovado prejuízo patrimonial concreto decorrente da não compensação de cheque cujo valor foi debitado da conta do emitente.

3.

Pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante demonstração de abalo à sua honra objetiva, reputação comercial ou imagem perante o mercado, não se presumindo o dano pela mera ocorrência de transtornos operacionais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e danos materiais no valor de R$ 770,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não possui responsabilidade pela devolução do cheque, não havendo falha na prestação de serviço que justifique a condenação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Conforme bem pontuado na sentença recorrida, ficou incontroverso nos autos que o valor do cheque foi efetivamente debitado da conta do emitente (Sr. Jonathan Thiago Duarte Taborda) junto ao Sicredi, conforme demonstrado pelo extrato bancário juntado aos autos. No entanto, esse valor nunca foi creditado na conta da autora mantida junto ao banco recorrente.

[...]

No caso em análise, o banco recorrente, na qualidade de prestador de serviços bancários, tinha o dever de garantir a efetiva compensação do cheque depositado pela autora, especialmente considerando que o valor foi debitado da conta do emitente. A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela não concretização da operação bancária, causando prejuízos à autora, que ficou sem receber o pagamento pelos serviços prestados.

O argumento de que o banco recorrente apenas atuou como intermediário no processo de compensação não o exime de responsabilidade perante o consumidor. A instituição financeira, ao oferecer o serviço de depósito de cheques, assume o compromisso de realizar a operação de forma eficiente e segura, respondendo objetivamente por eventuais falhas no processo.

[...]

Quanto aos danos morais, também se mostram configurados no caso concreto. A autora, microempreendedora individual que atua como prestadora de serviços, ficou por mais de 10 (dez) meses sem receber o pagamento pelos serviços prestados, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema junto às instituições financeiras envolvidas. A situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando transtornos significativos à autora, que inclusive teve que devolver o valor recebido via PIX de seu cliente, afetando sua credibilidade profissional.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica. Ao contrário, está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (Grifei)

Analisando detidamente os autos e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que merece acolhimento parcial a insurgência.

Inicialmente, que pese as argumentações exaradas pelo agravante, restou incontroverso nos autos que o valor do cheque foi efetivamente debitado da conta junto ao Sicredi. No entanto, esse valor nunca foi creditado na conta da autora mantida junto ao banco agravante.

O argumento de que o banco agravante apenas atuou como intermediário no processo de compensação não o exime de responsabilidade perante o consumidor. A instituição financeira, ao oferecer o serviço de depósito de cheques, assume o compromisso de realizar a operação de forma eficiente e segura, respondendo objetivamente por eventuais falhas no processo.

O banco agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC. contrário, as provas dos autos indicam que houve falha no sistema de compensação bancária, pois o valor foi debitado da conta do emitente, mas não foi creditado na conta da autora.

Portanto, quanto aos danos materiais, o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) trata-se de prejuízo efetivo e comprovado, que deve ser ressarcido pelo banco agravante.

Por sua vez, no que concerne aos danos morais, impõe-se afastar a condenação.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é pessoa jurídica. A jurisprudência consolidou o entendimento de que pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas quando comprovado efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação comercial ou imagem perante o mercado.

No caso concreto, não há qualquer prova de que a situação tenha causado abalo à reputação comercial da autora, perda de clientela ou prejuízo à sua imagem empresarial. Os transtornos narrados configuram mero dissabor decorrente de falha operacional bancária, insuficiente para caracterizar dano moral à pessoa jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

Tese de julgamento: [...] 3. Pessoa jurídica somente faz jus à indenização moral se demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva.

(N.U 1001900-32.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Tese de julgamento: [...] 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante demonstração de abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade, o que não se presume.

(N.U 1018981-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DISPOSITIVO

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo interno interposto apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do êxito parcial do recurso do ITAU UNIBANCO S.A., afasto a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Mantenho, contudo, a condenação da autora/recorrente EUZILENIA CABRAL SILVA ME ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme fixado na decisão monocrática.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026